Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM REDE CREDENCIADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de cobrança ajuizada por estabelecimento hospitalar objetivando o recebimento de R$ 23.464,53 por serviços médico-hospitalares decorrentes de internação de paciente em caráter de urgência.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido principal e parcialmente procedente a denunciação da lide, condenando o réu e a Operadora do plano, solidariamente, ao pagamento integral da despesa hospitalar atribuída ao beneficiário.
II. Questões em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial da apelação.
4. A questão em discussão consiste em examinar se há responsabilidade solidária pelo pagamento de despesas médico-hospitalares entre o beneficiário e a Operadora do plano de saúde e a consequente (ir)responsabilidade exclusiva da Operadora de plano de saúde em arcar com o débito.
III. Razões de decidir
5. O apelante-réu tece na apelação argumentações referentes à nulidade do termo de compromisso por vício resultante de lesão, que não foram suscitadas perante o Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno, em contestação, tratando-se de indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
6. A Operadora do plano de saúde, denunciada da lide pelo réu por força do contrato existente entre as partes, recusou ilicitamente a autorização de internação para tratamento cirúrgico, sob o argumento de que o réu ainda estava em período de carência, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei no 9.656/1998.
7. As despesas de internação e tratamento cirúrgico particular devem ser suportadas exclusivamente pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação ao réu. Sentença parcialmente reformada.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, ar. 1.014, Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c” e 35-C, I e II; Resolução no 13/1998 do CONSU, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003307, 0704558-69.2023.8.07.0010, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025; Acórdão 2038739, 0735080-72.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025.